Tribunal: STF
Processo: RHC 238025
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Arnaldo Ragognete Junior, contra decisão monocrática pela qual o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 187.567/MG em 19.12.2023.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pela prática dos delitos previstos no § 2º do inc. II do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, no § 7º do art. 129 c/c a al. a do inc. II do art. 61 do Código Penal, no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. (e-doc. 4).



    Em 29.9.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da Infância e da Juventude da comarca de Passos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, decretou a prisão temporária do recorrente, sob os seguintes fundamentos:



    “O Código de Processo Penal, em seu artigo 312, prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva nas hipóteses de garantia da ordem pública, conveniência para instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. 



      A determinação de segregação cautelar de investigado em ação penal condiciona-se à indicação de dados concretos, que denotem a existência de provas mínimas de materialidade e de autoria delitiva (fumus comissi delicti) e a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do que preconiza o dispositivo supra.



    No caso, verifico que é atribuída ao acusado Luiz Arnaldo a prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, §2°, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal em face da vítima Bruno da Costa Santos, no artigo 129, caput, e §7°, c/c artigo 61, II, h, ambos do Código Penal em face da vítima Milton da Costa Dias, no artigo 244-B da Lei n.° 8.069/90 em face da vítima Gustavo Braz Vieira e no artigo 12 da Lei n.° 10.826/03, cuja soma das penas ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão



    Compulsando os autos, verifico que existe prova de materialidade dos crimes em comento e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência policial (ID 9102173077), nas declarações das testemunhas e vítimas (ID’s 9102173078, 9102173079 e 9102173080) e no auto de apreensão (ID 9102173082), os quais indicam que Luiz Arnaldo, no dia 09/01/2022, em unidade desígnios com a acusada Joseane, sua esposa, com animus necandi e por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima B.C.S., mediante disparos de arma de fogo, somente não conseguindo o intento por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    Há nos elementos de informação angariados indicativos de que a possível motivação do crime seria em razão de uma simples discussão entre o acusado e a vítima, que é seu vizinho, relacionada a uma briga de cachorros que ocorria próximo ao imóvel de nº 1294, localizado na rua Pratápolis, nesta cidade.



    Ademais, há indicativos de que o acusado Luiz Arnaldo também agrediu o idoso M.C.D., causando-lhe algumas lesões pelo corpo, bem como corrompeu o menor G.B.V., seu sobrinho, a praticar as infrações penais em comento.



      Outrossim, há indicativos de que ambos os acusados mantinham, de forma compartilhada, armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    In casu, entendo que a ordem pública resta prejudicada com a liberdade do acusado, uma vez que os crimes que lhe são imputados se revelam de elevada e concreta gravidade. A meu ver, ao agir da forma como narrada na denúncia, o acusado Luiz Antônio demonstrou total desvalor pela vida humana, o que indica se tratar de uma pessoa perigosa, de temperamento explosivo. 



    A prisão preventiva do acusado também se revela importante para aplicação da lei penal, pois, após os fatos, empreendeu fuga, estando até o presente em momento em local incerto e não sabido, o que bem demonstra a sua intenção de se esquivar de eventual responsabilidade penal. 



    Por fim, é necessário registrar que, embora se trate de acusado primário e portador de bons antecedentes, depreende-se das CAC’s de ID’s 9102173083 e 9323628026 que ele responde a outras ações penais, o que indica se tratar de uma pessoa envolvida com a criminalidade. 



    À luz de tais fundamentos, compreendo que resta evidenciado o ‘periculum libertatis’, razão pela qual acolho a representação do Ministério Público e decreto a prisão preventiva de Luiz Arnaldo Ragognete Júnior.



      Expeça-se mandado de prisão, consignando-se o prazo de validade de 20 (vinte) anos” (fls. 1-2, e-doc. 19).



    Em 7.7.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da Infância e da Juventude da comarca de Passos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deferiu o pedido de prisão preventiva do recorrente, nestes termos:



    “Por fim, no que tange ao pleito de liberdade provisória, entendo que também não merece acolhimento. 



      Isso porque, o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face de sua negativa repercussão no meio social. 



      Há nos elementos de informação angariados indicativos de que a possível motivação do crime de homicídio, na forma tentada,seria em razão de uma simples discussão entre o acusado e a vítima B.C.S., que é seu vizinho, relacionada a uma briga de cachorros que ocorria próximo ao imóvel de nº 1294, localizado na rua Pratápolis, nesta cidade. 



    Ademais, há indicativos de que o acusado Luiz Arnaldo também agrediu o idoso M.C.D., causando-lhe algumas lesões pelo corpo, bem como corrompeu o menor G.B.V., seu sobrinho, a praticar as infrações penais em comento



    Não bastasse, também há indicativos de que Luiz Arnaldo, junto com a sua esposa Joseane, mantinham, de forma compartilhada, armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



      Assim, compreendo que a ordem pública resta prejudicada com a liberdade do acusado, uma vez que os crimes que lhe são imputados se revelam de elevada e concreta gravidade. A meu ver, ao agir da forma como narrada na denúncia, o acusado Luiz Antônio demonstrou total desvalor pela vida humana, o que indica se tratar de uma pessoa perigosa, de temperamento explosivo. 



    A prisão preventiva do acusado também se revela importante para aplicação da lei penal, pois, após os fatos, empreendeu fuga e permaneceu foragido por um longo período de tempo, o que indica a sua intenção de se esquivar de eventual responsabilidade criminal. 



    Por fim, é necessário registrar que se trata de acusado que se encontra em cumprimento de pena , conforme depreende-se das CAC’s do Estado de São Paulo (ID 9858297651), sendo que ele também responde a outra ação penal neste Juízo (0161787-05.2012), na qual lhe é imputada a gravíssima prática do crime de estupro de vulnerável, o que indica se tratar de uma pessoa envolvida com a criminalidade 



      Outrossim, não houve alteração fática da data da decisão que decretou sua segregação até o momento, permanecendo ainda a necessidade do seu acautelamento para garantia da ordem pública. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Luiz Arnaldo Ragognete Júnior” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    3. Com a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, foi impetrado, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.23.160947-0/000/MG (e-doc. 9), denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esta a ementa do acórdão:



      “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – LESÃO CORPORAL – CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA – QUEBRA DE COMPROMISSO COM O ESTADO – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes associados à necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, a reincidência do paciente, o qual cumpre pena em outro estado da Federação, e os indícios de que permaneceu foragido após a decretação da custódia. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva” (fl. 1, e-doc. 35).



    4. Contra esse julgado a defesa do paciente impetrou o Recurso em Habeas Corpus n. 187.567/MG no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, que indeferiu a liminar requerida e requisitou informações ao juízo de Primeiro Grau (e-doc. 52). Em 19.12.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, em decisão monocrática, pois, “dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP)” (fl. 9, e-doc. 65).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o Paciente teve contra si decretada prisão preventiva por decisão da autoridade coatora sob o fundamento da garantia da ordem pública, porém a arma utilizada para a suposta tentativa de homicídio trata-se de arma de airsoft (já periciada) e mudou-se de Passos para a cidade de Ribeirão Preto sem avisar ninguém, pois, a suposta vítima Bruno é pertencente a facção criminosa, cumpre pena por diversos crimes inclusive tentativa de homicídio qualificada onde colocou fogo na residência da mãe do próprio filho, e jurou a família inteira de morte após a discussão por causa dos cachorros” (fl. 4, e-doc. 69).



    Assevera que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. Se prova da existência do crime é a demonstração inequívoca da ocorrência de um fato punível, não se pode olvidar que a arma utilizada na suposta tentativa de homicídio é absolutamente incapaz de gerar o resultado morte, conforme relatório do perito em anexo aos autos” (fl. 4 e-doc. 69).



    Sustenta que “não se pode perpetuar a decretação da prisão preventiva, pautando-se no critério de garantia da ordem pública, uma vez que a conduta do paciente não causaria consequências nefastas à segurança das supostas vítimas, nem prejuízo à aplicação da lei penal” (fl. 4 e-doc. 69).



    Ressalta que “fundamentar a prisão preventiva apenas na garantia da ordem pública é o mesmo que dizer que o paciente cometerá novos delitos, sendo isso um pré-julgamento, além de imputar ao paciente os crimes alegados, sem qualquer chance de defesa e observância ao princípio de presunção de inocência. Entendimento do STF afirma que o Juiz deve demonstrar cabalmente porque o indiciado deve ficar confinado e não apenas invocar o artigo 312 do CPP. Ao juiz cabe sempre demonstrar in concreto a motivação de o indiciado ou acusado ou mesmo condenado necessitar ficar confinado antes da hora. A Colenda Turma, data vênia, se limitou a apenas pontuar o que a lei processual penal diz e a realizar um juízo profético, o que não podemos caracterizar como motivação adequada para a manutenção da prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 69).



    Argumenta que “a prisão preventiva tem caráter subsidiário haja vista a existência de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes e adequadas ao caso em concreto, tendo em vista a utilização de arma de airsoft na suposta tentativa e homicídio. A liminar é o meio usado para assegurar celeridade aos remédios constitucionais, evitando coação ilegal ou impedindo a ocorrência desta. O ‘fumus boni iuris’ está presente na medida em que a existência de opções diversas da prisão preventiva pode ser aplicada a esse caso em concreto. Presente também está o ‘periculum in mora’, onde certamente a manutenção da prisão preventiva além de perpetuar a coação ilegal trará enormes prejuízos ao paciente, sejam eles de ordem moral ou psicológica, como também a perda de seu emprego que ajuda alimentar sua família incluindo sua filha menor de doze anos” (fl. 7, e-doc. 69).



    Estes os pedidos:



    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer que:



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso;



    b) O conhecimento a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; 



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;



      d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (sic, fl. 8, e-doc. 69).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do recorrente, sob a alegação de ausência de requisitos legais.



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.23.160947-0/000/MG, impetrado em favor do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem, pela presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar:



    “Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, considera-se fundamentada a decisão que determina a prisão preventiva quando, com base em circunstâncias do caso concreto, demonstra-se, em atenção ao disposto no art. 312 do CPP, a necessidade da medida como forma de assegurar ao menos um dos seguintes fins: (i) a ordem pública; (ii) a ordem econômica; (iii) a adequada instrução criminal; (iv) a aplicação da lei penal. 



    No caso, a autoridade apontada como coatora entendeu que era necessário restringir a liberdade do paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, apresentando justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar que os delitos apresentam elevada gravidade concreta, o risco de reiteração delitiva e de quebra de compromisso assumido com o Estado bem como o fato de que o paciente empreendeu fuga após a prática, em tese, dos crimes.



      Logo, a fundamentação apresentada atendeu ao que estabelece o artigo 93, IX, da CF. 



    No mesmo viés, ao examinar os documentos pertinentes ao caso concreto, é possível verificar que estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, com observância, ainda, do disposto no art. 282, §6º, do CPP.



      A prova da materialidade dos crimes e os indícios da autoria do paciente, que, nos termos do art. 312 do CPP, também devem ser verificados para a adoção da custódia cautelar, são depreendidos, sobretudo, da denúncia (ordem 3), do boletim de ocorrência (ID 9704613003, Ação Penal nº 5000582-90.2023.8.13.0479 – PJe) e do exame indireto de lesões corporais (ID 9704613005, p. 2). 



    Friso que não se expressa, neste momento, qualquer juízo condenatório, tratando-se somente de medida de natureza cautelar, a qual exige apenas a probabilidade, e não a convicção, da existência de um fato criminoso e de suas circunstâncias.



    Nesse contexto, descabe discutir, na estreita via do ‘habeas corpus’, a ausência de indícios de autoria ou a correta tipicidade penal. As alegações do impetrante de que ‘a arma utilizada nos fatos trata-se de arma de airsoft’ e sobre a existência de contradições e de divergências nos depoimentos das vítimas e das testemunhas confundem-se com o mérito de eventual ação penal e reclama uma análise profunda do conjunto fático-probatório. 



    Logo, tendo em vista que o rito da presente ação constitucional não admite dilação probatória, os elementos apresentados acima constituem indícios suficientes para sustentar a aplicação de medida cautelar.



      Ademais, verifica-se que a custódia, no caso, mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade concreta dos fatos supera aquela inerente aos crimes e que há necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 



    Nesse sentido, destaca-se o concurso de agentes, a pluralidade de imputações delitivas bem como de vítimas, sendo uma delas pessoa idosa e com deficiência intelectual. 



    Não se pode olvidar, ainda, a motivação atribuída aos crimes de tentativa de homicídio e de lesão corporal, qual seja, ‘uma simples discussão entre o acusado e a vítima, que é seu vizinho, relacionada a uma briga de cachorros’ (ordem 11, p. 2).



    Soma-se a isso o fato de que o paciente é reincidente, inclusive, encontra-se em cumprimento de pena no Estado de São Paulo (CAC, ordem 15), o que demonstra a probabilidade de quebra de compromisso assumido com o Estado.



      Por fim, consoante afirmado pelo douto magistrado de origem, a custódia cautelar do agente é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal, ‘pois, após os fatos, empreendeu fuga’ (ordem 11, p. 2) e que o paciente ‘responde a outra ação penal (...), na qual lhe é imputada a gravíssima prática do crime de estupro de vulnerável’ (ordem 5). 



    Nesse contexto, depreende-se dos autos que o paciente manteve-se em local incerto e não sabido da data dos fatos, 09/01/2022 (ordem 3) até a efetivação de sua prisão preventiva, 01/06/2023 (ordem 12, p. 4), fator que indica a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal.



    (...) Saliento que referidas circunstâncias expressam a atualidade do ‘periculum libertatis’, portanto, não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida. 



    Necessário destacar que o risco detalhado acima é expressivo, motivo pelo qual, assim como a autoridade indigitada coatora, entendo que não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.



    Cumpre ressaltar que, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis ao paciente não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida revela-se necessária frente a fatos que sinalizam concretamente o risco representado pelo estado de liberdade do agente. (...)



    Noutro giro, além de não ter sido comprovado de plano que o agente é o único responsável e imprescindível aos cuidados de seus filhos menores, tampouco que ele está ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’, de modo a justificar eventual substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não há informação nos autos de que tais hipóteses tenham sido avaliadas pelo Juízo ‘a quo’, o que torna inviável sua análise por este Tribunal de Justiça. 



    Por fim, a situação em análise subsome-se às hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313, I e II, do CPP, haja vista a imputação por crime doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e a condição de reincidência do agente” (fls. 9-14, e-doc. 35- grifos nossos).



    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, o Ministro Rogerio Schietti Cruz negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 187.567/MG e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva, nestes termos:



    “LUIZ ARNALDO RAGOGNETE JUNIOR alega sofrer constrangimento ilegal em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1 .0000.23.160947-0/000. 



    A defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a fixação de cautelas alternativas, ao argumento de que não há motivação idônea para manter a medida extrema. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (fls. 217-222). 



    Decido.



      O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva nos seguintes termos (fls. 95-96, destaquei): (...)



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, consignou (fls. 148-158, grifei): (...)



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Cumpre registrar que ‘a contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data dos fatos tidos como delituosos, mas à subsistência da situação de risco que respalda a medida cautelar’ (AgRg no HC n. 802.815/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/9/2023).



    As instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta dos crimes (praticados em concurso de agentes, com pluralidade de vítimas, sendo uma delas pessoa idosa e com deficiência intelectual) e o risco de reiteração delitiva, em virtude de o réu ser reincidente e ter outro feito em andamento. Ainda, assinalaram a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que, após os fatos, o réu empreendeu fuga.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. 1. In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e do risco de reiteração criminosa, uma vez que ‘o ofendido foi atingido por múltiplos disparos de arma de fogo durante uma festa’ e que ‘o agente já respondeu e foi condenado por outros crimes.’. 2. É firme o entendimento jurisprudencial de que ‘a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta’ (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso. 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 4. ‘Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas’ (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020.) 5. A contemporaneidade não foi analisada pelo Tribunal de origem, fato que torna inviável a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.110/ES, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 16/11/2023)



    Logo, ‘não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade da conduta incriminada (HC n. 291.497/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/3/2017)’ (AgRg no HC n. 644.239/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 28/6/2021). 



    Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP). 



    Nesse sentido: ‘as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas’ (AgRg no HC n. 789.592/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 27/2/2023). 



    Por fim: ‘A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional’ (AgRg no RHC n. 187.715/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/11/2023). 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso ordinário”



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentadas nas instâncias ordinárias, mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta e no modus operandi dos delitos imputados ao recorrente. 



    12. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado e pelo modus operandi, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTANTE REVISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 212.432-AgR, de minha rela